Tribunal: TJPA
Processo: 0803773-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803773-23.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para anular CDA referente a IPVA.

2. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais após o desprovimento do recurso de apelação, à luz do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado, conforme art. 1.022, II, do CPC.
5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando o recurso é integralmente desprovido, desde que haja condenação prévia em honorários.
6. No caso, a sentença fixou honorários nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, e o recurso de apelação interposto pelo Estado foi desprovido, preenchendo-se os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para incidência da sucumbência recursal.
7. A ausência de manifestação expressa quanto à majoração caracteriza omissão a ser sanada, com a elevação da verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos.

*Tese de julgamento:* 1. Configura omissão a ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando integralmente desprovido o recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 2. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a fixação de honorários recursais, respeitados os limites dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§3º e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 31532522, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, em face da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará sob o nº 0085424-62.2013.8.14.0301.

A peça inicial narra que a parte autora, Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, incorporada ao Banco Itaucard S/A, opôs embargos à execução fiscal sob o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária que deu origem à CDA nº 2012570012714-4, cujo crédito é oriundo de IPVA referente ao exercício de 2012. A embargante sustenta que promoveu a baixa do gravame do veículo em data anterior ao fato gerador do imposto, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo tributo. Alegou, ainda, que o contrato de arrendamento mercantil já havia sido encerrado anteriormente, tendo sido efetuado o devido registro da baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG), sendo o novo proprietário o único responsável tributário pelo pagamento do IPVA. Requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a anulação do crédito tributário e a extinção da execução fiscal, além da condenação do Estado em custas e honorários advocatícios.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE esta ação de embargos à execução (art. 487, I do CPC), para anular o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2012570012714-4, declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0085424-62.2013.8.14.0301, nos termos da fundamentação.
Condeno o embargado ao pagamento do reembolso em favor do embargante das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em síntese, que a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do arrendante. Sustentou que a baixa do gravame eletrônico deve ser acompanhada da efetiva comunicação da transferência de propriedade ao DETRAN, conforme os arts. 5º e 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. Alegou que, não havendo a devida comunicação ao órgão de trânsito, permanece a responsabilidade solidária do proprietário formal, nos termos da Lei Estadual nº 6.017/96, que regula o IPVA no Estado do Pará.

O apelante invoca ainda o art. 12 da referida lei, que prevê a responsabilidade solidária do titular do domínio ou possuidor do veículo, e sustenta que o credor fiduciário, mesmo após a baixa do gravame, ainda pode ser considerado contribuinte se não houver formalização da transferência. Ressaltou que o Estado do Pará possui legislação específica que autoriza a responsabilização do proprietário anterior pelo pagamento do IPVA, não sendo aplicável, no caso, a Súmula 585 do STJ. Ao final, requereu o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos embargos à execução fiscal, e a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, que é de R$ 13.156,61 (treze mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte recorrida, Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, requerendo o desprovimento do recurso. Argumenta que houve, sim, a efetiva baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador do IPVA, e que a jurisprudência dominante, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhece que a baixa no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. Destacou ainda que, após o encerramento do contrato de leasing, a responsabilidade tributária transfere-se para o arrendatário, que passa a ser o único possuidor direto e proprietário de fato do veículo. Pede, ao final, a manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, apesar da manutenção integral da sentença e do desprovimento do recurso de apelação do Estado, não teria havido a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o alegado vício, com a consequente majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

A embargada apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração não apontam qualquer vício no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC. Afirma que o recurso revela apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito por via inadequada, motivo pelo qual requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto majoração dos honorários na fase recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante, à luz do art. 85, § 11º do CPC.

No presente caso, assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão embargado conheceu do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que havia julgado procedentes os embargos à execução fiscal. Contudo, não houve manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, providência prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
estabeleceu os honorários advocatícios nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, § 5º, inciso I, do NCPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026